Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710442-53.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JORDEAN REGO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIDA A ILICITUDE DAS PROVAS DOS CRIMES. CONVERSAS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS INFORMANTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. As capturas de tela de telefone celular estampando conversas mantidas por intermédio de aplicativo de mensagens e os arquivos de áudio de conversas ingressam nos autos como elementos de convicção documentais, aptos a corroborar as declarações das vítimas e das testemunhas em juízo, sendo dispensável a realização de perícia em tais documentos. Rejeita-se a preliminar de nulidade. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há falar em absolvição quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e das informantes tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido. No presente caso, foi demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado revelam nítido teor intimidador, tanto que a vítima buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 147 do Código Penal c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes e na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da execução da pena. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 158, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da nulidade das mídias juntadas aos autos, as quais devem ser desentranhadas e desconsideradas como prova da materialidade do delito, pois não foram objeto de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 158, ambos do CPP, e 147 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "cumpre observar que os “prints” da tela do telefone celular da vítima com conversas mantidas no WhatsApp entre ela e o acusado e os arquivos de áudio ingressaram nos autos como elementos de convicção documentais (IDs 50766293, p. 5-7; 50767213- 50767215; 50767216- 50767218), os quais, adianta-se, são aptos a corroborar as declarações da vítima Luciana Batista dos Santos, bem como das informantes Jordânia Rêgo Martins e Maria Jusaria Rêgo Martins, ambas irmãs do apelante, dispensando, assim, a realização de perícia. A condenação do apelante, como ficará claro no curso desse voto, não se baseou apenas nos “prints” dessas conversas, os quais, em verdade, são elementos complementares que fortalecem o conjunto probatório, pois corroboraram o coerente e harmônico relato apresentado pela vítima que, registra-se, encontram ressonância nas demais provas coligidas nos autos, sobretudo no depoimento das irmãs do acusado. Ademais, frise-se, não há elemento que evidencie qualquer adulteração nas mensagens e nos arquivos de áudio, nem mesmo a Defesa técnica aponta qualquer tipo de adulteração, pois, com a devida vênia, se limita a arguir genericamente a nulidade da prova. Desse modo, repita-se, é desnecessária a perícia de tais elementos.” (ID 56303325). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025